Tribunal: STF
Processo: ARE 1427797
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A RECLAMANTE FOI SERVIDORA TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-ACRE, ADMITIDA ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE AGENTE DE ENDEMIAS, EM CARÁTER PROVISÓRIO. FOI ADMITIDA APÓS A LEI MUNICIPAL Nº 1.795/2009 QUE INSTITUIU O PCCR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO RECLAMADO, TENDO ESTE ESTABELECIDO CARGA HORÁRIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS PARA O CARGO OCUPADO PELA PARTE RECLAMANTE. A CONTRATAÇÃO DESTA FOI FEITA EM REGIME DE QUARENTA HORAS SEMANAIS. POR ISTO, A PARTE RECLAMANTE REQUEREU O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS DEZ HORAS TRABALHADAS A MAIS, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ATÉ DA DIGNIDADE DA PESSOA, COM REFLEXO EM VERBAS DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. A SENTENÇA ACOLHEU OS PLEITOS DA RECLAMANTE, TANTO SOBRE A DIFERENÇA DE HORAS, COM ACRÉSCIMO DE 50%, QUANTO SOBRE O REFLEXO NAS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. RECURSO DO MUNICÍPIO PEDE REFORMA DA SENTENÇA, EM SÍNTESE, EXPONDO QUE A RECLAMANTE SABIA DESSA CARGA HORÁRIA QUANDO SE SUBMETEU À SELEÇÃO E INGRESSOU NO CARGO. ABORDOU TAMBÉM QUE O MUNICÍPIO TEM AUTONOMIA PARA GERIR AS CONTRATAÇÕES E QUE OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS TÊM DIREITOS DIFERENCIADOS. RESPOSTA AO RECURSO PEDE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROCEDENTE. CONFORME MENCIONADO NA SENTENÇA, A SITUAÇÃO FOI INJUSTA E DISCRIMINATÓRIA, POIS OS SERVIDORES EFETIVOS CUMPRIAM APENAS 30 HORAS SEMANAIS, ENQUANTO OS PROVISÓRIOS, HABITUALMENTE, CUMPRIAM 40 HORAS SEMANAIS. O STF JÁ DECIDIU QUE OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS TÊM DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO (ARE 663.104 AGR REL. MIN. AYRES BRITO, 2º TURMA, DJE 19/03/2012). SOBRE AS HORAS SEMANAIS, BASTA OBSERVAR O TEXTO LEGAL DO PCCR E VERIFICAR QUE ALI ESTÃO FIXADAS 30 HORAS SEMANAIS PARA O SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EM QUE TRABALHOU A PARTE RECLAMANTE. O PRÓPRIO MUNICÍPIO RECONHECEU ESSE DIREITO, AINDA QUE A DESTEMPO, POIS RETIFICOU OS EDITAIS FAZENDO CONSTAR, POSTERIORMENTE, CARGA HORÁRIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS. E A LEI MUNICIPAL Nº 1.795/2009 QUE INSTITUIU O PCCR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO RECLAMADO, JÁ PREVIA, ANTES DA CONTRATAÇÃO, A CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 30 HORAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95, COM OS ACRÉSCIMOS DO VOTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. HONORÁRIOS EM 15 % DO VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 20 DO CPC, EM VISTA DA NATUREZA DA CAUSA, DO ESTUDO E DO TRABALHO REQUERIDOS E DO TEMPO PARA SUA EFETIVAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; 198, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente